Tribunal: STF
Processo: Rcl 68011
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais formulou reclamação em que alega que o Tribunal de Justiça mineiro desrespeitou a autoridade do Supremo no julgamento da ADI 7.032, ministro Fávio Dino.



    Sustenta, em síntese, que o ato reclamado presumiu a hipossuficiência do sentenciado, uma vez representado pela Defensoria Pública, para a finalidade de extinção da punibilidade sem cumprimento da pena de multa, sem a efetiva comprovação da absoluta insolvabilidade do sentenciado.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento da reclamação ou, caso conhecida, pela procedência do pedido, assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM DISPENSA DO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EM RAZÃO DE O APENADO SER REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO JULGAMENTO DA ADI 7.032/DF. NECESSIDADE DE “COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE” DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, “AINDA QUE DE FORMA PARCELADA”, NOS TERMOS DO PARADIGMA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, SE CONHECIDA, PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Supremo, ao julgar a ADI 7.032, ministro Fávio Dino, invocada como paradigma desta reclamação, conferiu, “ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada”.



    O ato reclamado ressaltou que “o apenado é presumidamente hipossuficiente, circunstância verificada em razão do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, caso em que devido o reconhecimento da extinção da punibilidade”.



    Tenho que a ADI 7.032 não abordou os critérios a serem utilizados para aferição da hipossuficiência do condenado ou de sua impossibilidade do pagamento da multa, de forma que o ato reclamado não possui estrita pertinência com o acórdão apontado como paradigma.



    No mesmo sentido tem decidido monocraticamente os ministros desta Corte, dos quais cito, como exemplo, a Rcl 68.225, ministro Flávio Dino; a Rcl 68.775, ministro Edson Fachin; a Rcl 69.360, ministro Luiz Fux; a Rcl 68.583, ministro Cristiano Zanin; a Rcl 68.784, ministro André Mendonça; a Rcl 68.782, ministro Alexandre de Moraes; a Rcl 68.780, ministra Cármen Lúcia; e a Rcl 68.008, ministro Gilmar Mendes.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente